Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA ART. 386, INC. I, CPP. INVIABILIDADE. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O artigo 598 do Código de Processo Penal define a natureza supletiva da legitimidade da vítima para intervir como Assistente de Acusação, possibilitando-lhe a interposição de apelação caso o Ministério Público não o faça, sendo irrelevante se o “Parquet” pugnou pela absolvição em alegações finais e não recorreu da sentença absolutória.
2. A palavra da vítima, em crimes sexuais, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sobretudo porque tais delitos, em regra, são cometidos às escondidas, distantes da presença de testemunhas. No entanto, para que as declarações da ofendida possuam relevância suficiente para fundamentar um decreto condenatório, é indispensável que possuam verossimilhança e que inexista qualquer elemento nos autos que lhes retire a credibilidade ou insira dúvida, por menor que seja.
3. Os relatos da ofendida, aos sete anos de idade, referentes a fatos supostamente ocorridos quando ela tinha entre três e quatro anos, causaram estranheza aos profissionais de psicologia, pela riqueza de detalhes, bem como suscitaram dúvidas quanto a sugestionamento, por espelharem interpretações da realidade de sua genitora e avó materna.
4. A condenação penal exige certeza, fundada em elementos constantes dos autos que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios. Melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Não há falar em alteração do fundamento na decisão, para o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, pois não houve comprovação da inexistência dos fatos, concluindo-se, apenas, que as provas que compõem o arcabouço probatório são insuficientes para uma condenação, tendo em vista a presença de dúvidas relevantes encartadas nos autos.
6. Absolvido o acusado e inexistindo nos autos motivação válida, não há falar em manutenção ou imposição de medidas protetivas de urgência, mormente visto que o Parecer Técnico do NERCRIA manifestou-se favoravelmente ao retorno contato do acusado com os filhos.
7. Nos termos do artigo 92, inciso II, do Código Penal, a incapacidade para o exercício do poder familiar é efeito decorrente da condenação, o que não se verifica na hipótese, pois o réu foi absolvido das imputações deduzidas na denúncia.
8. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.